Tribunal: TJES
Processo: 5000173-03.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-08-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
00173
-
03
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
ALEXANDRE SILVA LIMA

AUT. COATORA:
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO LAUDO PSIQUIÁTRICO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CABIMENTO. DENEGADA A ORDEM.

1.
Laudo psiquiátrico realizado e concluído.
Inclusive, o psiquiatra forense que realizou o exame concluiu que o paciente era, ao tempo da prática delitiva, hígido mentalmente a ponto de entender o caráter ilícito da sua ação.

2
.
Depreende-se, que as revisões nonagesimais estão ocorrendo regularmente, em estrita observância do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
não havendo que se falar em excesso de prazo
.

3
.
Habeas Corpus
conhecid
o,
para denegar a ordem
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
d
a impetração para DENEGAR AORDEM.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000173-03.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE SILVA LIMA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
00173
-
03
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
ALEXANDRE SILVA LIMA

AUT. COATORA:
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO LAUDO PSIQUIÁTRICO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CABIMENTO. DENEGADA A ORDEM.

1.
Laudo psiquiátrico realizado e concluído.
Inclusive, o psiquiatra forense que realizou o exame concluiu que o paciente era, ao tempo da prática delitiva, hígido mentalmente a ponto de entender o caráter ilícito da sua ação.

2
.
Depreende-se, que as revisões nonagesimais estão ocorrendo regularmente, em estrita observância do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
não havendo que se falar em excesso de prazo
.

3
.
Habeas Corpus
conhecid
o,
para denegar a ordem
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
d
a impetração para DENEGAR A ORDEM.

Vitória, ES, em 06 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
00173
-
03
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
ALEXANDRE SILVA LIMA

AUT. COATORA:
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de

ALEXANDRE SILVA LIMA
, em razão
da decisão do Juízo da
1
ª Vara Criminal de
Guarapari/ES
, que
manteve a prisão
cautelar
do paciente,
nos
autos nº 0002852.66.2022.8.08.0021, ao fundamento de que está ocorrendo excesso de prazo na realização do exame de insanidade mental e que não houve revisão da segregação cautelar no prazo disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Pena
l
.

Pleiteia-se com o presente
writ,

a

concessão

da medida liminar
requerida, com o escopo de que
seja determinada a imediata libertação do paciente, expedindo-se o alvará de soltura.

Liminar indeferida no mov. ID 8058975.

Relata inicialmente o impetrante que está ocorrendo excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente Alexandre da Silva Lima em decorrência do retardamento na realização do exame de insanidade mental, motivo pelo qual entende que deve ser revogada a medida segregatíci
a.

Alega que, o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 26/04/2022 e permanece custodiado há exatos 01 ano 08 meses e 14 dias. Foi instaurado incidente de sanidade mental (autos nº 0002852.66.2022.8.08.0021), tendo a autoridade coatora solicitado exame psiquiátrico desde 01/12/2022, há mais de 01 ano, desde então o processo encontra-se suspenso, aguardando realização do referido exame.

P
ois bem.

No caso dos autos,
verifica-se
que foi juntado aos autos no mov. ID 8025591, o Laudo Psiquiátrico
do paciente,
concluindo que,
o examinando apresenta diagnóstico psiquiátrico de
transtorno mental devido ao uso de cocaína
(na forma de crack). A
duzindo que ao
tempo da ação,
este
era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos e de se determinar de acordo com este entendimento.
Quanto ao tratamento do transtorno, constata-se que o mesmo está
recebendo tratamento adequado na unidade prisional, conforme dados do prontuário de saúde prisional
.

Inclusive, o psiquiatra forense que realizou o exame concluiu que o paciente era, ao tempo da prática delitiva, hígido mentalmente a ponto de entender o caráter ilícito da sua ação.

O impetrante alegou ainda que a manutenção da prisão preventiva do paciente não estaria sendo revisada no prazo de 90 (noventa) dias previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Nessa esteira, cumpre salientar que o remédio constitucional em cotejo foi impetrado em data de 09 de janeiro de 2.024, sendo que poucos dias antes, em 14 de dezembro de 2.023, o nobre Juiz de Origem proferiu decisão (vide ID 7165352), devidamente fundamentada, explicitando os motivos que justificavam a manutenção do cárcere cautelar.

Depreende-se, pois, que as revisões nonagesimais estão ocorrendo regularmente, em estrita observância do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Com fulcro nos argumentos suso expendidos, não vislumbro nenhuma ilegalidade na manutenção do cárcere preventivo do paciente.

Ante tais considerações
,
CONHEÇO
da impetração para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)